Tribunal: TJDFT
Processo: 0706447-64.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715619-61.2017.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: SESC - Serviço Social do Comércio - Administração Regional do Distrito Federal Embargado: Joao Batista de Souza D e s p a c h o O embargante manejou reclamação contra o acórdão proferido pela Egrégia Terceira Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento igualmente interposto pelo embargante. Após prestar as informações requisitadas pelo Eminente Ministro Marco Aurélio Bellize, os autos retornaram conclusos. No entanto, verifica-se que a reclamação se encontra pendente de apreciação pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Feitas essas considerações, remeto os autos do presente processo à zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível para que lá permaneçam até o julgamento final da referida reclamação. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator